Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712042-73.2020.8.07.0000 Embargante: BANCO PAN S.A. Embargado: LAYANNE ALVES E SA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida na ação de busca e apreensão 0701510-17.2019.8.07.0019, em que contende com LAYANNE ALVES E SA. A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; determinou a abertura de prazo para a apresentação da defesa a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação; alertou a parte autora da possibilidade de condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, no caso de improcedência da ação; bem como proibiu a retirada do bem do Distrito Federal, bem como a alienação deste sem previa autorização do juízo (ID 59122052 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a referida multa somente pode ser aplicada caso o bem seja alienado pelo banco e haja a decretação da improcedência da busca e apreensão. Argumenta que findo o prazo de cinco dias, contados do cumprimento da medida de busca e apreensão, sem que haja o pagamento da dívida, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, portanto, não haveria impedimento de retirada da comarca. Aduz, ainda, que o prazo para contestar começa da efetiva apreensão do bem. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja afastada a aplicação da multa; permitida a remoção do imóvel da unidade da federação 5 dias após a apreensão caso não haja o pagamento; bem como conte o prazo para a resposta a partir do momento da efetiva apreensão do bem (ID 16046845). O pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, advertindo à parte autora para que o bem não saia do DF sem a prévia comunicação do Juízo até o julgamento do mérito do recurso (ID 16082566). O agravante, então, opôs os presentes embargos de declaração. Assevera que a decisão foi contraditória, pois não pediu a suspensão do feito de origem, o que lhe seria prejudicial. Argumenta que no pedido liminar pretendia que fosse concedida a tutela de urgência a fim de possibilitar a remoção do veículo pela instituição financeira (ID 16339138). DECIDO. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assiste razão ao recorrente. Com efeito, no agravo de instrumento o agravante não pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mas formulou pedido de concessão de tutela de urgência, para seja permitida a remoção do imóvel da unidade da federação 5 dias após a apreensão caso não haja o pagamento (ID 16046845). Há plausibilidade nas alegações do recorrente quanto à proibição de retirada do veículo desta unidade da federação A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido”. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013. Pág.: 120) Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de reconsiderar a decisão de ID 16082566, de forma a a) RECEBER O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO e b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para permitir ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, advertindo à parte autora para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator